Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu penhora de percentual de aposentadoria e pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta "sniper".
2. O crédito buscado pelo Exequente não se enquadra na exceção do §2o do art. 833 do CPC, tampouco foram localizadas importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais do Executado. 2.1. Ademais, o Exequente não cumpriu seu ônus de demonstrar que o percentual de penhora pleiteado não prejudicaria a subsistência digna do Executado e de sua família, de modo que não há elementos nos autos para acolher o pedido de penhora de aposentadoria.
3. A ferramenta “sniper” contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em tela, já foram realizadas. 3.1. Assim, constata-se que o Agravante busca a utilização desse sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização, de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido.
4. Compete ao Exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis do Executado. 4.1. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, o credor não pode transferir esse ônus ao Poder Judiciário.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.